Tribunal: STF
Processo: RE 80054
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-31
Data de publicação: 1974-10-31

Ementa:
- A lei nº 5.726/71 extinguiu o recurso ex officio nos processos por crimes definidos no art.281 do Código Penal. Entendimento invariável do Supremo Tribunal, manifestado reiteradamente no curso do último triênio, do qual o alheamento, por parte de juízes ou tribunais, constitui coação ilegal patente e manifesta. Conhecimento, como habeas corpus, de recurso extraordinário e seu deferimento.